Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737606-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EIRELI, JOSE JACOB NACUL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nova Comércio de Tecnologias de Informática Eireli e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0703532-39.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por BANCO BRADESCO em desfavor de NOVACOMÉRCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMÁTICA EIRELI e JOSE JACOB NACUL. Por intermédio da decisão de ID 105262455, foi deferida a penhora do imóvel descrito como Apartamenton° 2703 e vagas de garagem vinculadas n°s 40,41,42,43, localizadas no pavimento semienterrado, bloco 02,lotes 6 e 8, rua 28, sul, Águas Claras-DF, matrícula 248860. Após as devidas diligências, foidesignado o leilão judicial com 1o pregão para o dia 18/07/2022 e 2o pregão para 21/07/2022 (ID124375840). Na petição de ID 125598571, os executados alegam que o imóvel penhorado constitui bem de família, sendobeneficiado, portanto, pelo manto da impenhorabilidade. Requereu, a desconstituição da penhora do imóvel de matrícula 248860. A decisão de ID125839513 suspendeu o leilão. Intimado, o exequente refutou as alegações apresentadas pelo executado. A parte executada foi intimada ajuntar as certidões de todos os cartórios deregistro de imóveis do DF de modo a comprovar sua alegação de que o bem penhorado é de família. Na petição de ID128598273, os executados juntaram aos autosas certidões dos cartórios de imóveis de Brasília/DF. Intimado, por meio da petição de ID132199453, o exequente afirma que mencionadas certidões se referem ao executadoJOSE JACOB NACUL e sua esposaMarli Terezinha Erbe. Sustenta queoimóvel penhorado nos autos pertence à pessoa jurídica executadaNOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EIRELI, defendendo que, por esse motivo, não há proteção de impenhorabilidade por alegação debem de família. Intimados, os executados não se manifestaram. É o relatório. Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que, de fato, ascertidões dos cartórios de imóveis de Brasília/DF apresentadas nos presentes autos fazem referênciaexecutadoJOSE JACOB NACUL e sua esposaMarli Terezinha Erbe. E, ainda, se observa que o imóvel penhorado nos autos é de propriedade da pessoa jurídica executada. Cumpre esclarecer que aLei n.o 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência permanente daentidade familiar. Todavia, não pode servir deblindagem patrimonial, sob pena de subversão da razão que positivou o instituto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estendendo a proteção da impenhorabilidadedo bem de família ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica. Porém, dever ser observadaa característica eminentemente familiar do empreendimento e a confusão deste com a morada de seussócios, não se admitindo proteção irrestrita. No caso dos autos, não se adequa aos aspectos do entendimentojurisprudencial,pois não envolveimóvel de empresa de caráter singelo, com aspecto familiar. Ao contrário, trata-se de bem de sociedade atuante naárea comércio varejista especializado de equipamento e suprimento de informática, o que afasta a proteção almejada. Inexiste no feito elementos comprobatórios suficientes para sustentar a conclusão de que oimóvel objeto de penhora serve à residência permanente do sócio da empresa executada e sua família. Portanto,não há como reconhecer a impenhorabilidade à luz da Lei n.o 8.009/90. Ante o exposto, não restou configurada a impenhorabilidade de bem de família, motivo pelo qual REJEITO a impugnação. Encaminhem-se os autos ao NULEJ, para prosseguir nos termos da decisão de ID119160181,para sorteio entre os leiloeiros matriculados na Junta Comercialdo DF e cadastrados perante o TJDFT edesignação de nova hasta pública. Cumpre ressaltar que a designação do leilão deve ser realizada com data não inferior a 60 dias para que esteJuízo possa realizar todas as diligências necessárias para o seu devido cumprimento. Esclareço que os leiloeiros deverão adotar o modelo de edital da 16a Vara Cível de Brasília/DF, aser fornecido pelo NULEJ, quando da intimação do leiloeiro. Informo que o e-mail da 16a Vara Cível para contato é 16vcivel.brasilia@tjdft.jus.br ou telefone (61) 3103-7205. Ficam as partes intimadas. Remetam-se os autos a NULEJ” Alegam os Agravantes, em suma, que a penhora do citado imóvel não deve prosperar, pois se encontra sob a proteção da Lei no 8.009/90, ou seja, a impenhorabilidade do bem de família. Sustentam que, ao contrário do disposto pelo d. Magistrado a quo, o imóvel nunca foi a sede da empresa Nova Comércio, mas, sim, a moradia do Agravante e sua família, sendo, portanto, impenhorável. Asseveram que o imóvel constrito somente foi adquirido em nome da empresa Agravada à época em razão dos elevados juros do financiamento. Salientam que as certidões anexadas aos autos comprovam que a Agravante nunca teve o imóvel registrado em seu nome e sua sede sempre foi endereço diverso. Afirmam que a Convenção do Condomínio do Edifício Via Terrazzo, local do imóvel constrito e de residência do Agravante José Jacob e sua família, não permite atividades comerciais em suas dependências, porquanto se destina unicamente para fins residenciais. Aduzem que, por se tratar de imóvel residencial e único bem dos Executados, a impenhorabilidade do bem é absoluta, sendo ilegal a penhora pretendida. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel penhorado. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 41027574). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pedem os Agravantes a suspensão do cumprimento de sentença e, consequentemente, do leilão previsto para os dias 29.11.2022 e 2.12.2022, até o julgamento final do recurso. Em abono à pretensão recursal, sustenta que o imóvel é o único de propriedade do agravante José Jacob e serve de residência à entidade familiar, razão pela qual está protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família. A Lei n° 8.009/90 dispõe, em seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou pela entidade familiar para moradia permanente. Na espécie, em que pese o imóvel se encontrar em nome da pessoa jurídica, não se pode olvidar que é utilizado pelo sócio da empresa Agravante para moradia de sua família. Com efeito, ao contrário do que dispôs o d. Magistrado, o documento Id. 41027581 comprova claramente que José Jacob reside no imóvel penhorado, por ser o relatório de biometria de todas as entradas e saídas dos moradores no edifício, desde 2020. Como se sabe, a proteção ao bem de família, constitucionalmente previsto como direito social à moradia (art. 6o da CF), assegura o mínimo existencial, afirmação do princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, como se tem acertadamente proclamado, “há no bem de família legal uma ideia implícita de revisão axiológica: proteção da pessoa humana, em lugar da antiga tutela patrimonial”1. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estendendo a proteção da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, observada, contudo, a característica eminentemente familiar do empreendimento e a confusão deste com a morada dos seus sócios, não se admitindo proteção irrestrita. No caso, em que pese a inexistência de confusão entre a sede da empresa e o local utilizado para moradia do sócio, não se pode olvidar que se trata empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI)2 (Id. 41027562), ou seja, eminentemente familiar. Assim, em se tratando de empresa familiar cujo sócio reside no imóvel penhorado, não tem relevância o fato de pertencer à pessoa jurídica, bastando que seja o único que sirva de residência da família. Nesse sentido, trago à colação alguns precedentes: “PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE SOCIEDADE COMERCIAL RESIDÊNCIA DOS DOIS ÚNICOS SÓCIOS – EMPRESA FAMILIAR – PRECEDENTES. 1. A Lei n. 8.009/90 estabeleceu a impenhorabilidade do bem de família, incluindo na série o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar, a teor do disposto em seu art. 1o. 2. Sendo a finalidade da Lei n. 8.009/90 a proteção da habitação familiar, na hipótese dos autos, demonstra-se o acerto da decisão de primeiro grau, corroborada pela Corte de origem, que reconheceu a impenhorabilidade do único imóvel onde reside a família do sócio, apesar de ser da propriedade da empresa executada, tendo em vista que a empresa é eminentemente familiar. Recurso especial improvido.” (REsp 1024394/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJ de 14.03.2008). "I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PESSOA JURÍDICA RESIDÊNCIA DOS SÓCIOS. Constatada possível violação do art. 6o da Constituição Federal, merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. II - RECURSO DE REVISTA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PESSOA JURÍDICA RESIDÊNCIA DOS SÓCIOS. É irrelevante para fins da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 o fato de o imóvel estar ou não registrado em nome da pessoa jurídica, não constituindo empecilho para caracterização do bem de família. Com efeito, o fato de o imóvel ser utilizado para habitação dos sócios executados é suficiente para assegurar a garantia da impenhorabilidade. Julgados. Recurso de revista conhecido e provido." (TST. 8a Turma. RR-34600-25.2006.5.03.0003, Rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, DEJT 25/05/2018). Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o julgamento final do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda o recurso e apresente os documentos que julgar pertinentes, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora